Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A embargante aponta erro material na parcela do julgado que consignou que houve revogação da penhora de lucros da empresa Cast Informática S.A., porquanto a decisão do juízo originário apenas indeferiu a imposição de multa à sociedade e a distribuição compulsória dos lucros devidos ao sócio majoritário. De fato, sobreleva que, ao proceder à análise, a decisão colegiada descuidou da questão, cumprindo corrigir o equívoco nesta sede.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.